Tribunal: TJDFT
Processo: 0710735-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710735-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NACAR COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Antecipação de Tutela - ICMS - DIFAL - Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5.469 e Recurso Extraordinário no 1.287.019 - Lei Complementar n° 190/2022 - Perigo de Dano Grave – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. A parte agravante aduz a aplicação do Princípio da Anterioridade Tributária sobre a exigibilidade do Diferencial de Alíquotas de ICMS - DIFAL. Sustenta, para tanto, ter o Supremo Tribunal Federal reconhecido a necessidade de lei complementar federal para cobrança da DIFAL, assim tendo esta lei sido promulgada em 05/01/2022, deve ser aplicado o Princípio da Anterioridade, não sendo válida a cobrança atual dos referidos valores. Pois bem. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5.469 e do Recurso Extraordinário no 1.287.019, reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual - ICMS, prevista na legislação estadual e no convênio 93/15, por invasão de campo próprio de lei complementar federal. É certo que inconstitucionalidade foi sanada com a promulgação de Lei Complementar n° 190/2022. A discussão cinge-se no termo inicial para cobrança do tributo, em razão de ser necessária ou não a aplicação do Princípio da Anterioridade Tributária. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o “periculum” demonstrado, menos “fumus” se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Demais, trata-se de questão recente sobre a qual devem os Tribunais pátrios se debruçarem, sendo prudente a suspensão da cobrança a fim de evitar prejuízo ao contribuinte. Com efeito, havendo o risco de dano grave de difícil reparação com possibilidade de cobrança de valores e aplicações de sanções, entendo necessária a concessão da antecipação de tutela pleiteada. Diante do exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal requerida, a fim de afastar a exigibilidade dos débitos de DIFAL, instituída pela Lei Distrital no 5.546/2015, ficando o Fisco Distrital impedido de impor à agravante qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em decorrência de cobrança dessa natureza até o julgamento final do presente recurso. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem para ciência. Dispenso as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator